Tribunal: TJSP
Processo: 1015785-24.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
r a documentação; b) faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, que foi afastada diante do conjunto probatório (CPC/15, art. 99, §3o).
3. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/15, art. 485, I). Cabimento. Descumprimento da ordem de emenda para juntada de procuração específica com firma reconhecida e de documentos para comprovação da hipossuficiência financeira para fins de concessão de gratuidade. Indícios de litigância predatória. Circunstâncias que justificam a adoção das orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CPC/15, art. 139, III). Previsão, ainda, dos novos Enunciados (números 4 e 5) aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
4. RECURSO DESPROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1015785-24.2024.8.26.0590; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2025; Data de Registro: 19/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Luís H. B. Franzé

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/07/2025

Data de publicação:

19/07/2025

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da autora requerendo a reforma da sentença, alegando que: a) atuou com diligência e boa-fé, adotando as providências que estavam ao seu alcance para assegurar o regular andamento do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da autora requerendo a reforma da sentença, alegando que: a) atuou com diligência e boa-fé, adotando as providências que estavam ao seu alcance para assegurar o regular andamento do feito, comprometendo-se a complementar a documentação; b) faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, que foi afastada diante do conjunto probatório (CPC/15, art. 99, §3o).
3. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/15, art. 485, I). Cabimento. Descumprimento da ordem de emenda para juntada de procuração específica com firma reconhecida e de documentos para comprovação da hipossuficiência financeira para fins de concessão de gratuidade. Indícios de litigância predatória. Circunstâncias que justificam a adoção das orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CPC/15, art. 139, III). Previsão, ainda, dos novos Enunciados (números 4 e 5) aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
4. RECURSO DESPROVIDO, com observação.